Tribunal: TJMT
Processo: 1001452-35.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001452-35.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRENTE), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), OFRASIO JOAQUIM DO NASCIMENTO - CPF: 353.691.591-49 (RECORRIDO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTO REFERENTE A SEGURO NÃO CONTRATADO – JUNTADA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – JUNTADA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – INFORMAÇÕES CLARAS E ACEITAS PELO PROMOVENTE – DECLARAÇÃO DE NÃO HAVER DÚVIDAS – COBRANÇA DEVIDA – CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS APÓS RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar que houve a contratação.

Diante da comprovação da contratação, mediante a juntada de áudio com confirmação dos dados pessoais do autor, ciência quanto aos termos da contração e confissão de não haver dúvidas, de rigor a improcedência da pretensão, ante a ausência de ato ilícito.

A parte promovida, ora Recorrente, logrou êxito em demonstrar a origem dos descontos, desincumbindo-se de seu ônus probatório, conforme artigo 373, II do Código de Processo Civil.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pelas promovidas não há se falar em responsabilização por danos morais e materiais decorrentes dos fatos, sobretudo se após reclamação administrativa houve o cancelamento do seguro.

Havendo comprovação que a parte promovente aderiu ao seguro, conforme comprova o áudio acostado, não há se falar em ato ilícito pelos descontos.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial ao argumento de que não houve informação adequada ao consumidor e que o meio para oferta dos serviços foi abusivo, conforme trecho dispositivo que cito:

Ante ao exposto,
julgo procedente
o pedido da autora para:

a) CONDENAR a requerida ao pagamento dos valores descontados referente ao seguro, que totalizam a quantia de R$ 612,05 (seiscentos e doze reais e cinco centavos), em dobro, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nessa fase processual, a teor do art. 54, Lei 9.099/95.

A parte promovida ACE seguradora, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que juntou áudio que demonstra os termos da contratação, tendo havido a devida exposição do produto, havendo contratação consciente, tanto que o consumidor, ao ser questionado, respondeu não haver dúvidas e aceitou a contratação do seguro.

Alegou que apesar de comprovada a contratação, após a reclamação administrativa, cancelou os descontos e o seguro, voluntariamente.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente a redução do valor fixado a título de dano moral, bem como a exclusão da repetição do indébito, por se tratar de cobrança devida.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que “jamais assinou qualquer tipo de documento para a recorrente, tanto é que a recorrente não fez a juntada de nenhum documento nos autos, para comprovar suas alegações”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido a fim de que a pretensão inicial seja julgada improcedente, uma vez que devidamente comprovada a contratação veementemente negada na inicial, conforme a juntada do áudio relativo à contratação.

Aliás, é importante destacar que apesar de negar a contração na inicial e comprovada esta mediante a juntada do áudio respectivo, o magistrado entendeu haver vícios na contratação, se tratando de contratação abusiva, conforme fundamento da sentença que cito:

Embora a parte Requerida CHUBB SEGUROS BRASIL S/A demonstre a contratação do seguro via
call Center,
verifica-se que o meio utilizado para a oferta do serviço, e, consequentemente, a contratação, foram abusivas.

Isto porque, verifica-se da gravação de áudio de ID. 43031944 que a atendente da Requerida CHUBB, informa sobre a disponibilidade do serviço, de forma ininterrupta, e após solicita a confirmação de dados da parte autora sem ao menos perguntar sobre o interesse da parte autora em aderir aos serviços.

O magistrado, para o julgamento da causa, vincula-se aos fatos narrados pelas partes e, assim, suas narrativas delimitam o quanto a ser provado e julgado. Ora, tendo havido negativa de relação jurídica pela parte promovente, omitindo a contratação por meio de
call center
, não pode o magistrado após comprovada a contratação se afastar da narrativa inicial e analisar eventuais vícios existentes no contrato que sequer fora reconhecido pelo promovente na inicial.

Conforme bem assentado em recurso pela promovida, no áudio juntado há identificação do fornecedor de produtos, há oferta do seguro, há explicação sobre o funcionamento do contrato e, após indagado sobre eventuais dúvidas, o consumidor respondeu negativamente e aceitou o contrato.

Com efeito, havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar que houve a contratação.

Portanto, diante da comprovação da contratação, mediante a juntada de áudio com confirmação dos dados pessoais do autor, ciência quanto aos termos da contração e confissão de não haver dúvidas, de rigor a improcedência da pretensão, ante a ausência de ato ilícito.

A parte promovida, ora Recorrente, logrou êxito em demonstrar a origem dos descontos, desincumbindo-se de seu ônus probatório, conforme artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Isso porque o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pelas promovidas não há se falar em responsabilização por danos morais e materiais decorrentes dos fatos, sobretudo se após reclamação administrativa houve o cancelamento do seguro. Havendo, pois, comprovação que a parte promovente aderiu ao seguro, conforme comprova o áudio acostado, não há se falar em ato ilícito pelos descontos.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Assim, verifico que não restou comprovada qualquer conduta ilícita por parte das promovidas, de modo que a improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021